Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-68.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCRRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo réu, bem como em parte a preliminar de litispendência, e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
2. Nos termos do art. 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
3. Na hipótese, não há se falar em decisão surpresa, uma vez que oportunizada previamente a manifestação dos apelantes sobre a alegação de ilegitimidade passiva. Embora reconhecida a revelia dos requeridos, trata-se de matéria de ordem pública, passível de análise pelo juízo de ofício e a qualquer tempo.
4. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva da ação, sendo atributo que autoriza o sujeito a invocar a tutela jurisdicional e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Acrescenta-se que, segundo a Teoria da Asserção, a demanda deve ser analisada de acordo com os termos propostos na petição inicial. Assim, demonstrado o liame subjetivo entre as partes, diante das alegações contidas na inicial, é de se reconhecer a legitimidade passiva ad causam do segundo réu.
5. Dispõem os §§ 1o e 2o do art. 337 do CPC que se verifica a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, devendo ser consideradas idênticas as demandas quando possuírem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, como é o caso dos autos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantida a extinção do feito sem resolução do mérito.